Tribunal: TJES
Processo: 5003718-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acolhimento institucional
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003718-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSELITO AVELINO PAIXAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003718-86.2021.8.08.0000

Recorrente: J. A. P.

Recorrido: M. P. D. E. D. E. E.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

(Segredo de justiça)

JOSELITO AVELINO PAIXÃO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
(id. 1418729) proferida pelo
Juízo da Vara da Infância e Juventude de Aracruz,
nos autos da
MEDIDA PROTETIVA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em relação aos menores
NAYARA SILVA PAIXÃO e JOSÉ MARCOS PAIXÃO
, cujo
decisum
aplicou “
a medida protetiva de acolhimento institucional
” dos infantes.

O Recorrente, na condição de Genitor dos menores, alega que
“
nutre afeto pelos filhos e demonstra esforço para suprir suas necessidades básicas, mas que não possui condições financeiras de garantir o desenvolvimento saudável das crianças”
.

Pontua que
“o Conselho tutelar pontuou que, apesar de as crianças ficarem em casa sozinhas, não foi possível verificar uma situação de negligência familiar, mas sim de extrema pobreza haja vista que Joselito precisa trabalhar para garantir o sustento dos filhos”
.

Enfatiza que
“A POBREZA SÓ É MOTIVO DE ACOLHIMENTO QUANDO EXISTE NEGLIGÊNCIA FAMILIAR, do contrário não há que se falar em acolhimento, pois, do contrário, INÚMERAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS FICARIAM SEM SEUS FILHOS”
.

Pugna, neste contexto, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Decisão no id. 1440062, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo
“
sobrestando a eficácia da Decisão recorrida, exclusivamente, no tocante ao genitor Recorrente
”
.

Contraminuta pelo Promotor de Justiça de Primeiro Grau no id. 1597904, defendendo, em resumo, que “
pode-se afirmar, com total segurança, que a medida de acolhimento institucional foi adotada em plena atenção ao princípio do interesse superior de Nayara e José Marcos, não tendo a finalidade de ser medida permanente, mas sim provisória, para permitir que o Agravante recebesse orientação e apoio dos serviços de proteção do Município; bem como entendesse que o ambiente familiar em que os seus filhos estavam inseridos não era adequado e nem saudável para o desenvolvimento de uma criança
”. Logo, pleiteia o desprovimento do recurso.

Parecer no id. 1731715, em que a Procuradora de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, máxime porque (
I
) “
ao contrário do entendimento do douto magistrado
a quo
, nesse momento de cognição sumária, entendo que não há situação de risco a ensejar a medida excepcional de acolhimento institucional. Isso porque, embora tenha sido evidenciada a dificuldade financeira enfrentada pelo genitor para criar os filhos, tal fato, por si só, não constitui motivo suficiente para decretação de medida tão drástica
”; (
II
) “
os documentos acostados ao processado não demonstram que as crianças estejam sendo submetidas a situações de negligência ou maus-tratos pelo genitor. Muito pelo contrário, o próprio relatório social acostado no ID nº 1418727 (fl. 32) e 1418729 (fl. 01/06) evidencia que a problemática vivenciada pelo núcleo familiar (Joselito, Nayara e José Marcos) orbita na ausência de recursos materiais que permita às crianças desfrutarem de melhor qualidade de vida (como brinquedos, materiais escolares, cuidador no horário em que o genitor não está em casa, móveis e eletrodomésticos na residência, etc.), mas não há, em nenhum dos relatórios sociais juntados até ao momento, qualquer narrativa de que o genitor esteja expondo os menores à situação de risco
”; e (
III
) “
a fundamentação empregada pelo magistrado para justificar a situação de risco limita-se à conduta da genitora dos menores, que é usuária de entorpecentes, não adere a tratamento e já furtou objetos da residência para trocar por drogas. Contudo, ao que se depreende da análise dos documentos que instruem o presente recurso, é possível observar que o Sr. Joselito não reside mais com a genitora dos infantes e o contato dos menores com a genitora não é frequente
”.

Petição do Recorrente no id. 1892319, para “
apenas informar que as crianças continuam bem e que se mudaram para uma residência um pouco melhor, conforme fotografias em anexo
”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Segredo de JUSTIÇA)

Conforme relatado,
JOSELITO AVELINO PAIXÃO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
(id. 1418729) proferida pelo
Juízo da Vara da Infância e Juventude de Aracruz,
nos autos da
MEDIDA PROTETIVA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em relação aos menores
NAYARA SILVA PAIXÃO e JOSÉ MARCOS PAIXÃO
, cujo
decisum
aplicou “
a medida protetiva de acolhimento institucional
” dos infantes.

O Recorrente, na condição de Genitor dos menores, alega que
“
nutre afeto pelos filhos e demonstra esforço para suprir suas necessidades básicas, mas que não possui condições financeiras de garantir o desenvolvimento saudável das crianças”
.

Pontua que
“o Conselho tutelar pontuou que, apesar de as crianças ficarem em casa sozinhas, não foi possível verificar uma situação de negligência familiar, mas sim de extrema pobreza haja vista que Joselito precisa trabalhar para garantir o sustento dos filhos”
.

Enfatiza que
“A POBREZA SÓ É MOTIVO DE ACOLHIMENTO QUANDO EXISTE NEGLIGÊNCIA FAMILIAR, do contrário não há que se falar em acolhimento, pois, do contrário, INÚMERAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS FICARIAM SEM SEUS FILHOS”
.

Pugna, neste contexto, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Decisão no id. 1440062, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo

“sobrestando a eficácia da Decisão recorrida, exclusivamente, no tocante ao genitor Recorrente”
.

Contraminuta pelo Promotor de Justiça de Primeiro Grau no id. 1597904, defendendo, em resumo, que “
pode-se afirmar, com total segurança, que a medida de acolhimento institucional foi adotada em plena atenção ao princípio do interesse superior de Nayara e José Marcos, não tendo a finalidade de ser medida permanente, mas sim provisória, para permitir que o Agravante recebesse orientação e apoio dos serviços de proteção do Município; bem como entendesse que o ambiente familiar em que os seus filhos estavam inseridos não era adequado e nem saudável para o desenvolvimento de uma criança
”. Logo, pleiteia o desprovimento do recurso.

Parecer no id. 1731715, em que a Procuradora de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, máxime porque (
I
) “
ao contrário do entendimento do douto magistrado
a quo
, nesse momento de cognição sumária, entendo que não há situação de risco a ensejar a medida excepcional de acolhimento institucional. Isso porque, embora tenha sido evidenciada a dificuldade financeira enfrentada pelo genitor para criar os filhos, tal fato, por si só, não constitui motivo suficiente para decretação de medida tão drástica
”; (
II
) “
os documentos acostados ao processado não demonstram que as crianças estejam sendo submetidas a situações de negligência ou maus-tratos pelo genitor. Muito pelo contrário, o próprio relatório social acostado no ID nº 1418727 (fl. 32) e 1418729 (fl. 01/06) evidencia que a problemática vivenciada pelo núcleo familiar (Joselito, Nayara e José Marcos) orbita na ausência de recursos materiais que permita às crianças desfrutarem de melhor qualidade de vida (como brinquedos, materiais escolares, cuidador no horário em que o genitor não está em casa, móveis e eletrodomésticos na residência, etc.), mas não há, em nenhum dos relatórios sociais juntados até ao momento, qualquer narrativa de que o genitor esteja expondo os menores à situação de risco
”; e (
III
) “
a fundamentação empregada pelo magistrado para justificar a situação de risco limita-se à conduta da genitora dos menores, que é usuária de entorpecentes, não adere a tratamento e já furtou objetos da residência para trocar por drogas. Contudo, ao que se depreende da análise dos documentos que instruem o presente recurso, é possível observar que o Sr. Joselito não reside mais com a genitora dos infantes e o contato dos menores com a genitora não é frequente
”.

Petição do Recorrente no id. 1892319, para “
apenas informar que as crianças continuam bem e que se mudaram para uma residência um pouco melhor, conforme fotografias em anexo
”.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo e ativo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1440062, esta Relatoria externou as seguintes razões, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020),

Na espécie, em análise preambular do que veiculado na peça recursal e dos documentos que a instruem,
surge relevante, sobretudo diante do inteiro teor da Decisão recorrida, a circunstância de que se ressalta muito mais a inadequação das atitudes da Genitora em relação aos menores, do que propriamente a postura do Recorrente quanto a eles
, consoante assim enfatizado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
in verbis:

“Trata-se de medida de proteção requerida pelo Ministério Público, em favor dos menores NAYARA SILVA PAIXÃO, nascida em 05.08.2014, e JOSÉ MARCOS SILVA PAIXÃO, nascido em 14.07.2013, filhos de Fernanda Santos Silva e de Joselito Avelino Paixão, residente na Rua Luiz Projetada, s/nº, Pombal II, Jacupemba, Aracruz-ES, cel. (29) 99939-5522.

Através das peças dos autos, foi possível constatar a situação de vulnerabilidade e pobreza extrema vivenciadas pelos menores.

A genitora das crianças, registro como figura conhecida deste juízo pelo fato de ter outras filhas acolhidas, é usuária de entorpecentes, não adere a tratamento de saúde, e já furtou objetos da residência de seu companheiro realizando o escambo por drogas. Além de não cuidar dos filhos, pois quando se faz presente, dorme, e nos outros dias desaparece, possivelmente para fazer uso de entorpecentes
.

Quanto ao genitor, que aparentemente nutri bastante afeto pela prole, vive em uma situação de extrema pobreza. Consta dos relatórios apontados nos autos que as crianças estavam sempre sujas, apresentam alfabetização atrasada, e possuíam poucos alimentos. A casa desarrumada, geladeira quebrada e o pouco alimento em cima do fogão estava com cheiro ruim
”.

Em sendo assim, atrelado ao fato de que
o próprio Magistrado de Primeiro Grau externa a percepção de que o Recorrente, enquanto Genitor dos menores, “
nutri bastante afeto pela prole
”,
não se identificou, ao menos no traslado do recurso, qualquer tipo de relato de agressão, de abuso ou de maus tratos pelo Recorrente em relação aos seus filhos
.

Deveras, ainda que se reconheça que os menores não se encontrem nas melhores condições socioeconômicas, certo é que esta triste realidade, infelizmente vivenciada por milhares de famílias deste país, que ainda detém lamentáveis índices de desenvolvimento, não pode propiciar a imediata privação da convivência do Recorrente com seus filhos, máxime diante dos relatos de que ele se ausenta da residência onde vivem no intuito de trabalhar para obter renda para sustentá-los, quando, inclusive, busca deixá-los com a tia exatamente por não ter condições de contratar alguém ou alguma instituição privada para tanto
.

De todo modo, cabe consignar, por oportuno e relevante, que
não se quer com tais considerações afastar a necessidade de que seja realizada a profícua apuração nos autos de origem quanto a eventual situação que justifique a decretação da enérgica medida de proteção dos menores em relação ao Recorrente
.

Nada obstante, ao menos na embrionária fase da demanda,
infere-se
– à míngua de contundentes e seguros elementos que revelem alguma postura do Recorrente passível de severa repreensão –
que a hipótese autoriza a suspensão da medida ordenada em relação ao Recorrente, sem prejuízo, por certo, do seu oportuno restabelecimento caso evidenciada a sua imprescindibilidade
.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna análise das alegações que alicerçam o presente recurso,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo, sobrestando a eficácia da Decisão recorrida, exclusivamente, no tocante ao genitor Recorrente
,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal, por meio do representante do
Parquet
de Primeiro Grau.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Por fim,

retornem os autos à conclusão
.

Vitória-ES, 03 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RelatoR
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retro transcrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Deste modo, cabe pontuar, por oportuno e relevante, que a teor da regra inserta no
§ 1º, do artigo 101, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, “
o
acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade
”.

In casu
, em análise das peças objeto de traslado a este recurso,
não se identificaram os elementos suficientes à imposição da medida excepcional de acolhimento institucional, ao menos no que concerne ao Recorrente (Genitor dos menores)
, por diversas razões:
a uma
, porque a Decisão recorrida ressalta muito mais a inadequação das atitudes da Genitoras em relação às crianças do que propriamente a postura do Recorrente quanto a elas;
a duas
, eis que o próprio Magistrado de Primeiro Grau chegou a externar a percepção de que o Recorrente “
nutri bastante afeto pela prole
”;
a três
, pelo que fato de que não há relato de agressão, de abuso ou de maus tratos por parte do Recorrente em relação aos seus filhos; e
a quatro
, porque eventual estado de pobreza não constitui elemento suficiente, por si só, a afastar o Recorrente da convivência com seus filhos, sobretudo diante dos relatos de que ele se ausenta da residência no intuito de obter renda para sustentá-los, quando, inclusive, busca deixá-los com a tia por não ter condições de contratar alguém ou alguma instituição privada para tanto.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por consequência, indeferir a medida protetiva de acolhimento institucional dos infantes em relação ao Genitor Recorrente, sem prejuízo da
profícua apuração nos autos de origem quanto a eventual situação que justifique a decretação da enérgica medida em comento
, a teor da fundamentação retro aduzida
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE MENORES. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EM FACE DO GENITOR DOS MENORES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

A
teor da regra inserta no § 1º, do artigo 101, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “
o
acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade
”.

II.

In casu
, em análise das peças objeto de traslado a este recurso, não se identificaram os elementos suficientes à imposição da medida excepcional de acolhimento institucional, ao menos no que concerne ao Recorrente (Genitor dos menores), por diversas razões:
a uma
, porque a Decisão recorrida ressalta muito mais a inadequação das atitudes da Genitoras em relação às crianças do que propriamente a postura do Recorrente quanto a elas;
a duas
, porque o próprio Magistrado de Primeiro Grau chegou a externar a percepção de que o Recorrente “
nutri bastante afeto pela prole
”;
a três
, pelo que fato de que não há relato de agressão, de abuso ou de maus tratos por parte do Recorrente em relação aos seus filhos; e
a quatro
, porque eventual estado de pobreza não constitui elemento suficiente, por si só, a afastar o Recorrente da convivência com seus filhos, sobretudo diante dos relatos de que ele se ausenta da residência no intuito de obter renda para sustentá-los, quando, inclusive, busca deixá-los com a tia por não ter condições de contratar alguém ou alguma instituição privada para tanto.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e, por consequência, indeferir a medida protetiva de acolhimento institucional dos infantes em relação ao Genitor Recorrente, sem prejuízo da
profícua apuração nos autos de origem quanto a eventual situação que justifique a decretação da enérgica medida em comento.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir a medida protetiva de acolhimento institucional dos infantes em relação ao Genitor Recorrente, sem prejuízo da profícua apuração nos autos de origem quanto a eventual situação que justifique a decretação da enérgica medida em comento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.